Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. PRESSUSPOSTOS. DÍVIDA. LÍQUIDA. CERTA. RISCO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO. PATRIMÔNIO. INSOLVÊNCIA. DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de determinação de arresto dos bens da agravada para garantir futura satisfação do débito inadimplido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto trata-se de medida cautelar preparatória excepcional, utilizada como último recurso para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo. Essa medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa, bem como o risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor.
4. A existência do débito, do inadimplemento e de dilapidação patrimonial são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “O arresto cautelar pressupõe a existência de dívida líquida e certa, bem como o risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.